Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-61.2021.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-61.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VIEIRA BISPO - CPF: 555.471.259-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA – ADVOGADO QUE INSISTE NA ILEGALIDADE DO AJUSTE, SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO – PATROCÍNIO DE LIDE TEMERÁRIA E CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES PELO MESMO AUTOR EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCIEIRAS SUBSIDIADAS NA MESMA TESE - CARÁTER PREDATÓRIO EVIDENCIADO – UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA ALCANCE DE OBJETIVO ILEGAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 80, II E III, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, o causídico continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, insistindo em subsidiar lide temerária e manifestamente contrária às provas dos autos, incorrendo, assim, de forma solidária, na conduta descrita no inciso II do artigo 80 do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que o causídico, patrocinando a mesma parte, propôs várias ações com o mesmo argumento, inclusive contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para consecução de objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafael Vieira Bispo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Gaúchos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
; condenando a parte autora e seu procurador, solidariamente, à pena de litigância de má-fé no percentual fixado em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

Nas razões recursais, a parte autora se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando, em breve resumo, ausência dos requisitos autorizadores da incidência da reprimenda processual.

Alega, também, o não-cabimento da condenação do patrono ao pagamento da penalidade, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), que estabelece que os danos processuais eventualmente causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação própria.

Assevera a impossibilidade de condenação do advogado por litigância de má-fé, no exercício de sua profissão, enfatizando, também, que sua atuação não se enquadra no conceito jurídico de parte, regulado pelos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC.

Arremata, alegando que a condenação do profissional, sob este fundamento, importa em negativa de vigência ao art. 32 do EOAB.

As contrarrazões vieram ao id.

159147288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal não merece prosperar.

Porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, o causídico continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, insistindo em subsidiar lide temerária e manifestamente contrária às provas dos autos, incorrendo, assim, de forma solidária, na conduta descrita no inciso II do artigo 80 do CPC.

Como se não bastasse, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que o autor propôs diversas ações com iguais argumentos, inclusive contra a mesma instituição financeira aqui apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente pelo evidente caráter predatório da demanda.

Nesse contexto, resta configurada, também, a conduta descrita no artigo 80, III, do CPC, justificando igualmente a cominação da multa por litigância de má-fé, descrita no artigo 81 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023